Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-13.2017.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. OBJETO. SENTENÇA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUTORA. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. RÉU. ÓBITO. HERDEIROS. SUCESSÃO. APELAÇÃO. POSTULAÇÃO DE REFORMA DA SENTENÇA E ACOLHIMENTO DO PEDIDO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO. NEGATIVA. SUBSTITUTOS. INFORMIDADE COM O DECIDIDO. AGRAVO INTERNO. MANEJO. RAZÕES RECURSAIS. QUESTÕES RESOLVIDAS. DEVOLUÇÃO A REEXAME VIA DE ARGUMENTAÇÃO TECNICAMENTE ALINHAVADA. INOCORRÊNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AFIRMAÇÃO. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, 1.010, II e III; 1.016, II e III; E 1.021, §1o).
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro, inclusive legal, passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inaptidão o agravo interno que não alinhava quaisquer argumentos destinados a infirmar juridicamente a resolução que fora alcançada na decisão recorrida.
3. Afirmando a inadmissibilidade do apelo que formularam sob o prisma da ausência de interesse recursal legítimo, negando-lhe trânsito, pois almejavam reformar sentença que lhes fora favorável, os apelantes/agravantes, visando infirmar as premissas moduladoras do decidido, devem alinhar fundamentação passível de desqualificá-la e evidenciar o desacerto do resolvido em conformidade com o legalmente positivado, incorrendo a peça recursal que formularam em inaptidão por ter cinge-se a renovar o originalmente formulado e aduzir fundamentação dissonante do decidido, deixando de dialogar e desqualificar tecnicamente o provimento arrostado.
4. Agravo interno não conhecido. Unânime.